Tribunal: TJDFT
Processo: 0701472-91.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Turma de Uniformização
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: Turma de Uniformização de Jurisprudência Processo N.: 0701472-91.2020.8.07.9000 PARTE AUTORA: DISTRITO FEDERAL PARTE RE: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS INTERESSADO: ANDREIA NASCIMENTO RODRIGUES D E S P A C H O Vistos etc. Cuida-se de Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (art. 18, §3o, da Lei 12.153/2009) apresentado pelo Distrito Federal, versando sobre a possibilidade de fornecimento, pelo Estado, de fármaco sem autorização aprovada pela ANVISA, contendo apenas a prescrição por profissional médico (uso off label). Ao ID 20370746, foi proferida decisão remetendo os autos ao colendo Superior Tribunal de Justiça. Distribuídos os autos à Corte Superior, sob a relatoria do Ministro Sérgio Kukina, o pedido foi liminarmente indeferido (ID 24754574, p. 14/18), tendo a decisão transitado em julgado em 07/04/2021 (ID 24754574, p. 26). Destarte, como já esclarecido ao ID 20370746, fundamenta-se o incidente em questão, tão somente, em julgado de turma recursal de Estado diverso e em entendimento externado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, não havendo, portanto, qualquer divergência no âmbito das turmas recursais do Distrito Federal, que pudesse ensejar o processamento de Incidente de Uniformização de Jurisprudência nos termos do artigo 57 do RITJDFT. Sendo assim, nada mais a prover. Proceda a Secretaria à adoção das providências de praxe para o arquivamento e baixa do presente expediente. Brasília/DF, 19 de abril de 2021. Desembargadora SIMONE LUCINDO Presidente